Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Distrito Federal - ADEP/DF impetra mandado de segurança coletivo em favor de seus associados contra ato do Governador do Distrito Federal. Sustenta, em síntese, que por meio da Circular n. 5/2020 – GAG/GAB, de 30.4.20, a autoridade coatora determinou a todos os órgãos integrantes da Administração Pública do Distrito Federal que observassem a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais ativos, aposentados e pensionistas, integrantes do regime próprio de previdência social – RPPS, nas alíquotas progressivas estabelecida pela União para os servidores públicos federais, conforme EC 103/2019 -- Reforma da Previdência. Argumenta que o desconto progressivo não pode ser de forma imediata. Exige-se, para tanto, previsão legal – princípio da legalidade. Requer seja concedida liminar para obstar elevação da alíquota da contribuição previdenciária de seus associados, até definitivo julgamento do writ. A d. Procuradoria-Geral do DF, intimada para se manifestar, pediu a inclusão do Distrito Federal no polo passivo e a juntada de cópia das informações prestadas pela autoridade coatora em outro mandado de segurança que impugna o mesmo ato (autos n. 0710756-60.2020 – ID 16187994). A EC 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, trouxe, entre outras, nova redação ao § 1o do art. 149 da CF, autorizando a instituição pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de lei, de alíquotas progressivas nas contribuições previdenciárias de seus servidores ativos, inativos e pensionistas, de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. E, em face da autonomia legislativa de cada ente federativo, facultou a esses referendar ou não as modificações previdenciárias ocorridas no âmbito nacional, mediante lei de iniciativa privativa do Poder Executivo (art. 36, II). Confira-se: “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente; III - nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.” A cobrança de contribuição previdenciária com alíquotas progressivas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios não é, portanto, automática. Depende de lei do ente federado – Estados, Distrito Federal e Municípios -- que as referende. “Comunicar” aos órgãos da Administração Pública do DF a obrigatoriedade da incidência da alíquota progressiva para os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do DF – na forma estabelecida pela União para os servidores públicos federais -- por meio de circular (ID 15854610), afronta não só o art. 36, II, da EC 103/2019, mas também o princípio da legalidade tributária de que trata o art. 150, I, da CF. E põe em risco a segurança jurídica, no que tange à autonomia legislativa do Distrito Federal, de legislar sobre a previdência de seus servidores, com o devido processo legislativo. Na lição de Leandro Paulsen, “o Estado de Direito constitui, por si só, uma referência de segurança. Esta se revela com detalhamento, ademais, em inúmeros dispositivos constitucionais, especialmente em garantias que visam a proteger, acautelar, garantir, livrar de risco e assegurar, prover certeza e confiança, resguardando as pessoas do arbítrio. A garantia e a determinação de promoção da segurança revelam-se no plano deôntico (‘dever ser’), implicitamente, como princípio da segurança jurídica. (...) Para uma melhor identificação da potencialidade normativa do princípio da segurança jurídica, impende que sejam identificados os seus conteúdos, quais sejam: 1 – certeza do direito (legalidade, irretroatividade, anterioridade); 2 – intangibilidade das posições jurídicas (proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito); 3 – estabilidade das situações jurídicas (decadência, prescrição extintiva e aquisitiva); 4 – confiança no tráfego jurídico (cláusula geral de boa-fé, teoria da aparência, princípio da confiança); 5 – devido processo legal (direito à ampla defesa inclusive no processo administrativo, direito de acesso ao Judiciário e garantias específicas como o mandado de segurança)” (in, Curso de Direito Tributário: completo, 4 ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 32). Além disso, o art. 9o da EC 103/2019 dispõe que até que lei complementar sobre normas gerais de organização, funcionamento e gestão do RPPS dos entes federativos seja editada, aplicam-se a estes a L. 9.717/98 e os §§ 4o e 5o do referido artigo, que dispõem: “§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. § 5o Para fins do disposto no § 4o, não será considerada como ausência de deficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de deficit.” Ou seja, ainda que a LODF, no § 7o do art. 125, estabeleça (em redação idêntica à redação anterior à EC 103/2019 do § 1o do art. 149 da CF) que a contribuição dos servidores distritais não poderá ter alíquota inferior à dos servidores efetivos da União, os parágrafos acima transcritos do art. 9o da EC 103/2019, trazem exceção, permitindo que a alíquota seja inferior, quando não possuir déficit atuarial a ser equacionado. Ressalte-se que a necessidade de lei distrital para alteração das alíquotas foi afirmada pela Procuradoria-Geral do DF, que, em 11.3.20, em parecer solicitado pela Secretaria de Estado de Economia do DF sobre a possibilidade de aplicação da EC 103/2019 aos servidores públicos distritais (n. 206/2020 – PGDF/PGCONS), concluiu que a alíquota progressiva deve ser referendada por meio de lei distrital, conforme orientação do Ministério da Economia (Portaria n. 1.348/2019). Confira-se: “(...) Com os fundamentos acima, conclui-se que, no cenário constitucional e legal do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, este ente público deve envidar seus melhores esforços para dar cumprimento ao §4o do art. 9o da EC no 41/03 (adequação da alíquota da respectiva contribuição previdenciária àquela praticada em face dos servidores estatutários da União), devendo isso ocorrer por meio da edição de lei distrital que entre em vigor até 31 de julho de 2020, em atenção à orientação do Ministério da Economia (Portaria no 1.348/2019-ME) exarada com base no art. 9o, I, da Lei no 9.717/98. Enquanto isso não ocorrer, prevalecem no Distrito Federal as alíquotas de contribuição previstas nos arts. 60 e 61 da LC no 768/2009, haja vista que as alterações promovidas no art. 149 da Constituição pela EC no 103/2019 e as revogações trazidas no art. 35 deste ato normativo não têm vigência automática, dependendo de lei local que as referende (art. 36, II, da EC no 103/2019). Afasta-se, por isso, qualquer alegação de inobservância do §7o do art. 125 da LODF, que encontra correspondente no §1o do art. 149 da CF, na redação dada pela EC no 41/2003. Para os servidores vinculados ao RGPS, devem ser aplicadas, a par*r de março de 2020, as alíquotas previstas no art. 28 da referida Emenda Constitucional.” (ID 15854611). Não observada a forma prevista em norma constitucional para a modificação das alíquotas dos servidores locais, e existindo a possibilidade de se ter alíquota inferior às fixadas para os servidores públicos federais, ainda que por exceção, presente a plausibilidade do direito invocado pela impetrante – fumus boni iuris. O periculum in mora, por sua vez, observa-se na possibilidade de os substituídos sofrerem desconto indevido em seus vencimentos, em percentual superior ao que a lei estipula, na hipótese de o aumento das alíquotas ser imediatamente implementado, desconto que, pelo procedimento previsto para ressarcimento de valores da Fazenda Pública, dificilmente lhes retornará com rapidez, caso concedida a segurança, somente ao final. E não há o periculum in mora inverso. A Administração dispõe de meios adequados e suficientes para a cobrança da contribuição, caso se conclua devida nas novas alíquotas. Enquanto não editada, pelo Distrito Federal, lei sobre o tema, a cobrança é indevida. Defiro a liminar para que o Distrito Federal não cobre dos associados da impetrante contribuição previdenciária com alíquota progressiva estabelecida pela União para os servidores públicos federais, na forma da EC 103/2019 até julgamento definitivo do mandado de segurança ou a edição de lei pelo Distrito Federal sobre o tema. Inclua-se o Distrito Federal no polo passivo da presente ação. Comunique-se e notifique-se a i. autoridade coatora para que preste informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.